Tribunal: CARF
Processo: 15463.723481/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15463.723481/2015-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.527 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
RUBEM BASTOS SANCHES DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. As despesas com planos de saúde devem ser
acatadas, desde que regularmente comprovadas e que os beneficiários dos
tratamentos sejam o próprio declarante e/ou seus dependentes declarados em
sua DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-64.339 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG.
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 09/11/2015, a
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 12, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física- IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que resultou em imposto,
no valor de R$ 5.417,14, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 4.062,85, e juros de
mora, no valor de R$ 1.001,62 (calculados até 11/2015).
Motivou o lançamento de ofício:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.723481/2015-40
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.723481/2015-40

1) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.870,00, por
falta de comprovação; e, 2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 20.180,83, assim discriminadas: a) Bradesco Saúde SA - Plasas, CNPJ
92.693.118/0001-60, no valor de R$ 9.538,53, tendo sido acatado o valor de R$ 61,84,
corrigido conforme DMED; b)
Renata Graniti, CPF 110.345.477-39, no valor de R$ 10.080,00, por falta de
identificação do beneficiário; c) Francisco Alves Mourão Neto, CPF 332.441.117-34,
no valor de R$ 402,30, por falta de previsão legal, tendo sido reembolsado o valor de
R$ 137,70; e, d) Corpo, Saúde e Forma Serviços de Fisioterapia Ltda, CNPJ
08.176.622/0001-87, no valor de R$ 160,00, por falta de comprovação, tendo sido
acatado o valor de R$ 92,00.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 16/11/2015 (fl. 24), e a
interessada apresentou impugnação de fls. 02 a 04, em 26/02/2015, concordando com
a glosa da despesa com instrução e anexando documentos a fim de comprovar as
despesas médicas glosadas.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa do contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido (fl. 45 e segs.):
Da Matéria Não Impugnada:
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa
ao exercício 2014, ano-calendário 2013, concordando com a glosa de despesas com
instrução, no valor de R$ 1.870,00. Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
(...)
Da Dedução de Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
(...)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Para comprovar as despesas médicas glosadas, foram anexados os documentos
de fls. 27 a 34.
Com relação à dedução com o Bradesco Saúde SA - Plasas, CNPJ
92.693.118/0001-60, no valor de R$ 9.538,53, tendo sido acatado o valor de R$ 61,84,
corrigido conforme DMED, da análise do documento de fl. 28, verifica-se que no
plano de saúde consta a dependente Sonia Souza Pinto de Brito, que não é dependente
do contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual. Assim, a despesa a ela relativa
não pode ser deduzida.
Como no documento apresentado, não houve a discriminação dos valores pagos
por beneficiários, não há como separar o valor que seria relativo somente ao
contribuinte, motivo pelo qual será mantida a glosa.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.723481/2015-40

No tocante à despesa médica informada com Renata Graniti, CPF 110.345.477-
39, no valor de R$ 10.080,00, por falta de identificação do beneficiário, da análise dos
recibos de fls. 29 e 30, conclui-se que a falha apontadas na NL em lide foi sanada, e
não havendo notícia nos presentes autos de que a autoridade lançadora tenha envidado
maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pelo declarante a efetiva
realização das despesas médicas pleiteadas como dedução, em especial, a efetividade
dos pagamentos correspondentes, não há alternativa para esta relatora senão a de
restabelecer a dedução sob análise, a teor do disposto no art. 80 do RIR/1999.
E com relação à despesa informada com Francisco Alves Mourão Neto, CPF
332.441.117-34, no valor de R$ 402,30, a glosa se deu por falta de previsão legal e,
realmente, não há previsão legal para dedução com gastos com medicina chinesa.
Mantida a glosa.
Finalmente, no tocante à despesa médica informado com Corpo, Saúde e Forma
Serviços de Fisioterapia Ltda, CNPJ 08.176.622/0001-87, no valor de R$ 160,00, os
documentos de fls. 33 e 34 comprovam a dedução, devendo esta despesa ser
restabelecida.
Concluindo, deverá ser restabelecida a despesa médica, no valor de R$
10.240,00, devendo ser mantida a glosa do valor de R$ 9.940,83.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as despesas com a profissional Renata Graniti (R$ 10.080,00) e
com a empresa Corpo, Saúde e Forma (R$ 160,00), mantendo as demais glosas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 58 e segs. onde
apresenta defesa somente quanto à glosa das despesas médicas com o plano de saúde Bradesco,
anexando documentação. Solicita prioridade na análise por apresentar moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já acima relatado, a questão que sobe a este CARF para análise e
julgamento é a dedução de despesas médicas com o plano de saúde PLASAS Bradesco, no valor
total de R$ 9.538,53. Os supostos pagamentos não foram acatados pela turma julgadora da
instância de piso por faltar no processo a informação de quem são os beneficiários do plano.
Em sede de recurso voluntário o recorrente explica tratar-se de plano hospitalar
livre escolha, sem limite de internação, cota familiar, e que o valor das mensalidades,
descontadas mensalmente em folha de pagamento, independem do número de dependentes.
Para comprovar o alegado, o recorrente juntou aos autos, além do informe de
Rendimentos da fonte pagadora, de fl. 79, indicando o valor total pago ao plano em questão,
declaração da mesma fonte, Eletros-Fundação Eletrobrás de Seguridade Social, fl. 28, explicando
tratar-se de plano hospitalar livre escolha, sem limite de internação, cota familiar, e que os
valores das mensalidades, descontadas integralmente em folha de pagamento, independem do
número de dependentes.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.723481/2015-40

Desta forma, uma vez sanada a pendência apontada, há que se restabelecer a
dedução das despesas com o plano Bradesco Saúde.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital